Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ATENCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30- 05-2017)”.

2. Se o réu ostenta outras 05 (cinco) condenações por tentativa de roubo majorado, roubo simples, dois furtos e atribuição de falsa identidade, bem como portador de maus antecedentes, correta a fixação de regime inicial fechado tendo em vista que as condenações anteriores não foram suficientes para conter seu ímpeto delituoso. (Acórdão 1790488, 07098620420228070004, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
.

3. Recurso conhecido e não provido.